Tribunal: TJDFT
Processo: 0737213-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737213-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA CRISTINA SARKIS AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TÂNIA CRISTINA SARKIS (autora) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, processo n. 0708944-89.2021.8.07.0018, na qual indeferiu pedido de tutela de urgência, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 109027573): “A autora ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de tutela de urgência para a imediata suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel descrito nos autos e da exigibilidade das parcelas contratuais estabelecidas. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Para justificar o pedido de tutela de urgência a autora fala que está inadimplente em razão da crise financeira, portanto, pretende rescindir o contrato celebrado com a ré. Para a rescisão do contrato, é preciso a existência de motivo juridicamente relevante, como por exemplo, a inadimplência contratual da outra parte, mas a autora não alegou isso e, consequentemente, não demonstrou nenhuma inadimplência da ré, limitando-se a alegar a ausência de resposta acerca do requerimento de distrato, o que não é possível se verificar sem a cópia integral do processo administrativo ou manifestação da parte contrária. A pretensão de rescisão contratual em razão de dificuldades financeiras tem se tornado comum, pois neste juízo tramitam várias outras ações com idêntico objeto (pretensão de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel adquirido em licitação pública), porém isso juridicamente é irrelevante para a pretendida rescisão. O item 79 do edital não autoriza o devedor a optar pela rescisão contratual quando inadimplente, pois trata da rescisão judicial de forma genérica e das consequências jurídicas respectivas, mas não afasta a aplicação da Lei no 9.514/1997, visto que nesse caso há previsão expressa no edital acerca da execução das garantias, conforme item 75.2 do Edital e cláusula XIV da escritura firmada. Desta forma está evidenciado que nesta fase processual não foi possível verificar nenhuma justificativa jurídica para a rescisão do contrato, por isso, não há plausibilidade no direito invocado pela autora, razão pela qual nenhum dos pedidos pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. (...)” Narra que ajuizou ação de Rescisão Contratual de compra e venda de imóvel, na qual foi pactuada alienação fiduciária em que a agravante figurou como compradora fiduciante e a TERRACAP, ora Agravada, como vendedora fiduciária. Aduz que em janeiro de 2021 formulou pedido de distrato, o qual foi negado pela parte recorrida, com a justificativa de que “para o caso em questão a forma prevista na Escritura Pública de Compra e Venda para resolver o contrato é a execução dos procedimentos contidos na Lei 9.514/1997” (id. 83563403).” Afirma que há previsão editalícia de rescisão contratual por distrato. Liminarmente requer seja atribuindo efeito suspensivo ao recurso, para: “(1) a determinação e suspensão imediata do procedimento de consolidação INDEVIDAMENTE iniciado, e (2) a suspensão da exigibilidade das prestações mensais vencidas e vincendas até o julgamento definitivo da presente demanda, devendo ser determinando que a TERRACAP se abstenha de inscrever tais valores nos cadastros de inadimplentes.” No mérito pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 30878978. Pág. 2. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em que pese os relevantes argumentos apresentados pelos recorrentes, mas, fazendo um juízo de cognição sumária, própria desta fase incipiente, denota-se que, em tese, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Trata-se de hipótese que, em tese, se amolda à situação de compra e venda de imóvel adquirido da TERRACAP, com pacto adjeto de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório. Desse modo, a rescisão do contrato exige fundamento razoável que a justifique, pois há regramento específico da Lei n. 9.514/97. Trata-se, portanto, de questão que demanda instrução probatória, o que ainda não se aperfeiçoou. Com efeito, ressalto que, em tese, apenas a alegada dificuldade financeira da parte não autoriza, de plano, o deferimento de liminar para afastar a obrigação referente as parcelas vencidas e vincendas, nem tampouco de impedir a inscrição nos cadastros de inadimplentes. Neste sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TERRACAP. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de rescisão de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia celebrado com a Terracap, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. 1.1. A agravante pretende o provimento do recurso, a fim de determinar à Terracap que se abstenha de iniciar eventual procedimento de consolidação do imóvel objeto da presente lide, deferir a suspensão da exigibilidade das prestações mensais vencidas e vincendas até o julgamento final da ação e impedir que a agravada inscreva tais valores nos cadastros de inadimplentes. 2. No caso, não foram preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC. 3. O imóvel objeto do contrato em discussão foi adquirido por meio de licitação pública, nos termos do Edital no 10/2013 da Terracap. 3.1. Segundo a cláusula XIV da escritura pública de compra e venda, o imóvel foi alienado fiduciariamente à Terracap para garantia da dívida, sujeitando-se ao regime instituído na Lei no 9.514/1997. 3.2. Referida escritura pública nada dispôs sobre a possibilidade de rescisão do contrato por iniciativa exclusiva do adquirente. 3.3. A Lei no 9.514/1997 também não trata da possibilidade de distrato nos contratos com alienação fiduciária de bem imóvel. Esta lei regula a instituição da garantia fiduciária e do procedimento de liquidação da garantia em caso de inadimplemento do devedor, com a consolidação da propriedade nas mãos do credor e a necessidade de promover a venda do bem em leilão. 4. O fato de se tratar de alienação de bem mediante licitação pública e a ausência de cláusula, na escritura de compra e venda, que permita o desfazimento do negócio unilateralmente, afastam a possibilidade de suspensão liminar das obrigações decorrentes da avença, por ausência de probabilidade do direito. 5. Nesse sentido: "1. A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. 2. Em que pese a orientação no sentido de que a obrigatoriedade de contratar não possui natureza absoluta, não se pode descuidar dos princípios que norteiam as contratações públicas, notadamente, o da moralidade administrativa, da impessoalidade e da igualdade dos licitantes. Deve-se, ainda, ponderar, diante da existência de interesse público, se o exercício da vontade de resilir um contrato com base na impossibilidade unilateral de arcar com as obrigações vulnera a segurança jurídica. 3. Ante a inadimplência do contratante, revela-se prudente o transcurso do itinerário procedimental para que sejam aferidas as consequências do distrato e das normas que o condicionam, notadamente em face do caráter público da contratação. É que apenas durante a instrução probatória será possível a exata apuração da culpa e das penalidades aplicáveis em razão do desfazimento da avença. 4. A dificuldade financeira do comprador, por si só, não autoriza o deferimento de tutela de urgência a fim de desobrigá-lo quanto às parcelas vincendas ou aquelas em aberto, tampouco tem o condão de impedir que a vendedora se abstenha de inscrever o seu nome em cadastro de inadimplentes." (1a Turma Cível, 07076156720198070000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 10/09/2019). 6. Conclui-se, assim, pela necessidade de se aguardar o trâmite processual para que sejam aferidas a possibilidade de distrato e as normas que o condicionam. 7. É dizer, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pretensão autoral possa ser acolhida, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos que assegurem a tutela de urgência perseguida. 8. Agravo de instrumento desprovido. 8.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1348584, 07077293520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. TERRACAP. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. ANUÊNCIA DA TERRACAP. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. SUB-ROGAÇÃO PELO CESSIONÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A TERRACAP E CESSIONÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA TERRACAP. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESILIÇÃO UNILATERAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS DO COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. 2. Na cessão de posição contratual há a transferência de todo um complexo de obrigações: débitos, créditos, acessórios, prestações em favor de terceiros, deveres de abstenção, entre outras; coexistindo dois negócios jurídicos distintos: a) o contrato-base, em que se apresenta a posição a ser transferida; e b) o contrato-instrumento, o qual veicula a transferência propriamente dita (STJ - REsp 1036530/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 15/08/2014). 3. Quando o encadeamento válido do complexo de obrigações constante do negócio jurídico primevo define o vínculo que origina a relação jurídica entre a TERRACAP (cedida e credora fiduciária) e o autor (cessionário e devedor fiduciário), presente a legitimidade passiva da TERRACAP na demanda que aprecia a rescisão de contrato de compra e venda do imóvel alienado em licitação promovida pela referida empresa pública. 4. Sub-rogada a sociedade empresária cedente (HIPERPLAN) que ocupava originalmente a posição de devedor pelo particular cessionário, aquela não tem legitimidade para integrar a lide e responder pelos efeitos da sentença. Haja vista não mais compor a relação jurídica atinente ao contrato firmado com a TERRACAP, não há pertinência subjetiva da demanda em relação à sociedade empresária cedente (HIPERPLAN), o que também afasta a formação de litisconsórcio passivo necessário ao lado da TERRACAP. 5. O negócio jurídico de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia decorrente de licitação promovida pela TERRACAP tem natureza de contrato administrativo, devendo, portanto, ser regulado por normas específicas de direito público, apenas sendo aplicável as normas de direito privado supletivamente. 6. A rescisão unilateral é a extinção do contrato pela simples declaração de vontade de uma das partes, possível apenas quando a lei a admita de forma expressa ou implícita, devendo ser observada a função social dos contratos e a boa-fé objetiva - art. 473 do Código Civil. 7. Os contratos administrativos devem ser executados conforme pactuado pelas partes, admitida excepcionalmente sua rescisão nas hipóteses previstas no art. 79 da Lei 8.666/93 motivada por fato ou ato jurídico previsto no art. 78 da Lei 8.666/93. 8. O contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia de imóvel adquirido mediante licitação pública deve observar os ditames da Lei 9.514/97, a qual prevê procedimento específico para a resolução do contrato em caso de mora do fiduciante comprador. 9. Em face dos preceitos de direito público que regem os contratos administrativos, incabível a resilição unilateral de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia decorrente de licitação realizada pela TERRACAP quando motivada exclusivamente na crise financeira do particular adquirente e ausente previsão dessa espécie de extinção no contrato e no edital de licitação. 10. Eventual representação diversa da realidade não configura, em si mesmo, litigância de má-fé, de modo que as hipóteses legais que a configuram devem ser interpretadas com cautela para não inviabilizar o próprio exercício do direito de defesa. 11. A apreciação equitativa dos honorários de sucumbência com fundamento no art. 85, §8° do CPC deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas demandas de elevado valor quando o caso concreto o exigir para atender os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes do STJ e do TJDFT. 12. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a majoração da verba honorária recursal, na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que a decisão recorrida tenha sido publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015 (Enunciado Administrativo número 7 do STJ); b) que a verba honorária sucumbencial seja devida no feito em que interposto o recurso desde a origem; c) que a conclusão do julgamento seja pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente (STJ - AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 13. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. Recurso conhecido. Apelação provida. (Acórdão 1259163, 07115128320188070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) Desse modo, neste juízo incipiente não se verifica demonstrada, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar, razão pela qual o seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator